Tribunal: STF
Processo: ARE 1416369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Ação civil pública. Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade do Decreto Municipal nº 1652/2021, por meio do qual, segundo o autor, foi liberada a retomada das aulas presenciais. Ato normativo que não disciplinou o retorno das atividades escolares da rede de ensino estadual e municipal, mas apenas assentou a necessidade de observância das normas já estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, constantes do Plano São Paulo. Ação improcedente. Recursos não providos”. (eDOC 79)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6°, 196 e 219 do texto constitucional. (eDOC 85) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata na origem de ação civil pública em que se questiona a legalidade das determinações da administração municipal para a retomada das aulas presenciais durante a pandemia de COVID-19. Alega-se que resta violado o direito à saúde, destacando-se estudos e dados sobre os riscos das atividades presenciais nas escolas.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Decreto 1.652/2021 do Município de Porto Ferreira) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não restou comprovada ilegalidade nas determinações da Secretaria de Educação para o retorno das atividades presenciais nas escolas do município. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP visando a declarar ilegal decreto municipal que liberou a retomada das atividades docentes na rede estadual de ensino e na rede municipal de Porto Ferreira. 



    Contudo, em que pese as alegações do autor, não se vislumbra ilegalidade nos Decretos Municipais, que não contêm determinação de retomada às atividades presenciais. 



    Com efeito, dispõe o Decreto nº 1652/21, de 12 de março de 2021 que: 



    ‘Art. 6º O retorno gradual das aulas e demais atividades presenciais no âmbito das instituições de ensino públicas estaduais e privadas, no Município de Porto Ferreira, seguirão as normativas previstas na regulamentação estadual e o disposto neste Decreto. 



    Art. 7º As instituições de ensino municipais de Porto Ferreira deverão organizar suas atividades conforme calendários específicos às modalidades de ensino, homologados pela Secretaria de Educação. 



    §1º Para atender ao caput do artigo, fica antecipado o recesso escolar para as unidades de Educação Infantil Pré-Escola, para as unidades de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, iniciando-se no dia 15 de março de 2021 com término no dia 26 de março de 2021. 



    §2º No caso das unidades de Educação Infantil Creche, fica determinada a suspensão das atividades presenciais com crianças e o adiantamento das férias dos profissionais da educação que nelas atuam, no mesmo período disposto no parágrafo anterior. 



    §3º A Secretaria de Educação deverá analisar a eventual necessidade de adiantamento das férias dos demais profissionais a ela vinculadas, como os profissionais de suporte, coordenação e apoio, tendo em vista o disposto nos parágrafos anteriores. 



    §4º As atividades pedagógicas deverão ser realizadas no formato remoto ou híbrido a partir do término da suspensão das atividades educacionais, estando prevista a retomada das atividades no formato presencial a partir do mês de abril, mediante avaliação administrativa desse período.’ (grifei) 



    Depreende-se do referido decreto que foi possibilitado o retorno presencial às aulas, ressalvada a necessidade de observância das normas já estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, constantes do Plano São Paulo e mediante avaliação administrativa. 



    O Governo do Estado permitiu a reabertura das escolas, a partir de 08/09/2020, inclusive, para atividades com presença dos alunos. Porém, nada impede, evidentemente, que os Municípios restrinjam a presença de professores nas escolas para atividades específicas no atendimento, evidentemente, de normas de proteção e combate à pandemia. 



    Saliente-se que, conforme a própria Resolução SEDUC 61/2020, a reabertura das escolas depende de critérios de discricionariedade de cada Município, observados parâmetros de classificação epidemiológica constantes do ‘Plano São Paulo’. 



    Por outro lado, o avanço da vacinação e a queda dos casos de contaminados, levou o Estado à flexibilização das regras de combate à Pandemia e possibilidade de reabertura gradual dos espaços públicos e privados, tendo em vista a nova classificação do Estado na atual fase do Plano São Paulo. 



    Acompanhando as determinações do Estado, o Município de Porto Ferreira editou em 25 de agosto de 2021 o Decreto 1814/21 que dispõe sobre novas regras de flexibilização regionalizada regulamentada pela normatização estadual, prevendo que: 



    ‘Art. 8º As aulas e demais atividades presenciais no âmbito das instituições de ensino públicas e privadas, no Município de Porto Ferreira, seguirão as normativas previstas na regulamentação estadual e o disposto neste Decreto. (negritei) 



    Art. 9º As instituições de ensino municipais de Porto Ferreira deverão realizar suas atividades conforme calendários específicos às modalidades de ensino, homologados pela Secretaria de Educação.’ 



    Sabe-se, com efeito, que o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo e das políticas públicas possui espectro limitado, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra, interferir nas escolhas do Administrador. 



    E conforme já destacado em feito análogo, ‘sem comprovação de manifesta ilegalidade, o Poder Judiciário não pode interferir em atos do Poder Executivo para avaliar a oportunidade e conveniência das decisões adotadas pelo Governo Estadual. Tal atribuição é exclusiva da Administração, porque somente ela detém informações e dados específicos (e científicos) para agir em situações como essa, seja para estabelecer restrições ou para flexibilizar as medidas já implantadas, inclusive as medidas que dizem respeito ao retorno gradual das atividades escolares.’ (TJSP; Agravo de Instrumento 2220040-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020). 



    Como bem mencionado pelo ilustre relator Des. Marcos Pimentel Tamassia, na apelação 1002391-72.2021.8.26.0066: ... ‘se de um lado o Estado tem o dever de preservar a vida e saúde da população, por outro também tem o dever de não se descuidar da educação. Registre-se que o princípio da separação de poderes não impede a apreciação judicial das medidas tomadas pelo Estado, em homenagem ao postulado da inafastabilidade da apreciação judicial. No entanto, para a modificação da conduta da Administração, há necessidade de demonstrar que ela se afasta do quanto necessário para a concretização dos direitos inerentes à cidadania’.” (eDOC 79, p. 3-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.395.630, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.08.2022; ARE 381.042, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04.07.2022; ARE 1.386.559, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.06.2022. 



    Ademais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada por oportunidade do julgamento da ADPF 672 e ADI 6.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes, quanto à questão relacionada aos limites da atuação do Poder Judiciário no campo das políticas públicas de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “(...)



    As demais questões levantadas em caráter preliminar – como a alegada ausência de identificação precisa e delimitada dos atos concretos do Poder Público contra os quais se insurge (art. 3º, II, da Lei 9.882/1999), ou do descabimento de vários dos pedidos formulados por implicarem interferência do Poder Judiciário em políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo – confundem-se com a própria tese de violação aos preceitos fundamentais, tal como articulada pelo Requerente, e devem ser enfrentadas em conjunto com o mérito da arguição. 



    (…) 



    A presente ADPF, na mesma linha, deve ser analisada sob a ótica da efetiva aplicação dos princípios e regras de Separação de Poderes e do Federalismo na interpretação da Lei 13.979/2020, afastando-se, preventivamente, desnecessários conflitos federativos, que somente iriam ampliar a gravidade da crise no País. 



    Em respeito à Separação de Poderes, ao Presidente da República, como força motriz na condução do Estado nos regimes presidencialistas, compete à chefia da administração pública federal o planejamento e a execução de políticas públicas de âmbito nacional, visando à atenuação dos efeitos sociais e econômicos da pandemia. 



    No exercício de suas atribuições, ao Presidente da República está assegurado o juízo de conveniência e oportunidade, podendo, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquelas que entender como as melhores para o interesse público no âmbito da saúde, da assistência e da economia. A AGU, inclusive, trouxe aos autos uma série de medidas administrativas implementadas e planejadas – no campo social e econômico – e normativas (edição de medidas provisórias e decretos) pelo Presidente da República e pelos órgãos da administração pública federal no sentido de prevenir e combater a pandemia. 



    Tal como afirmei em juízo de cognição inicial, mostram-se incabíveis os pedidos formulados pelo Conselho Federal da OAB que supõe a possibilidade de o Poder Judiciário substituir o juízo discricionário do Poder Executivo, para determinar ao Presidente da República a realização de medidas administrativas específicas. 



    Ressalte-se, entretanto, que o caráter discricionário das medidas realizadas pelo Presidente da República, bem como de suas eventuais omissões, é passível de controle jurisdicional, pois está vinculado ao império constitucional, exigindo a obediência das autoridades ao Direito, e, em especial, ao respeito e efetividade aos direitos fundamentais. 



    Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias. 



    Esse aspecto inviabiliza parte dos pedidos declinados pelo Conselho Federal da OAB, em especial aqueles relacionados ao implemento de medidas de estímulo econômico visando ao fomento do emprego e renda da população”. (ADFP 672 MC REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente